Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INÉDITO. CONHECIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. PENHORA DE BENS. LIMITES DA HERANÇA. COTA PARTE DO EXECUTADO OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo no apelo causa de pedir que não foi formulada na inicial dos embargos à execução, não podem ela ser admitida e apreciada em segunda instância, diante de evidente inovação recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.

2. Pode o magistrado prolatar sentença, em julgamento antecipado de mérito, se entender que a causa está madura e suficientemente instruída, visto ser o destinatário da produção probatória, desde que apresente os fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.

3. Não há que se falar em decisão surpresa, por violação ao art. 10 do CPC, uma vez que a sentença apreciou e resolveu a demanda em observância aos fundamentos ventilados pelas partes, mediante apreciação fundamentada do conjunto probatório documental constante do feito.

4. Inexiste superação aos limites da cota parte da herança pertencente ao herdeiro-devedor, tampouco excesso violação ao direito de propriedade dos demais herdeiros e coproprietários por recair a penhora judicialmente determinada expressa e exclusivamente em relação apenas à cota parte do executado.

5. Eventual equívoco no termo de penhora, em evidente inobservância aos termos da decisão que deferiu a penhora, constitui mero erro material na expedição do documento, o qual se revela apenas o instrumento formal para perfectibilizar a realização da constrição judicialmente determinada, sendo passível de correção pelo Juízo a quo, mediante manifestação dos interessados nos autos do cumprimento de sentença em que foi expedido.

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.